Tribunal: STF
Processo: RE 371308
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTAS: 1. TRIBUTO. Contribuição social. Cofins. Compensação de
   valores recolhidos a maior. Art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.718/98.
   Constitucionalidade reconhecida. Precedentes. Embargos
   declaratórios acolhidos em parte. É constitucional a compensação
   facultada pelo art. 8º, § 1º, da Lei federal nº 9.718/98.
2.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Tributo.
   Contribuição social. Cofins. Compensação de valores recolhidos a
   maior. Lei nº 9.718/98. Juros, correção monetária e prazo
   prescricional para aproveitamento do crédito. Matérias
   infraconstitucionais. Recurso não conhecido quanto a tais
   questões. Não se conhece de recurso extraordinário que verse
   questões infraconstitucionais sobre compensação de tributo
   recolhido a maior, incidência de juros e de correção monetária do
   respectivo crédito, bem como sobre prazo prescricional para seu
   aproveitamento.